Tribunal: TJSP
Processo: 1016839-79.2020.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Roque Antonio Mesquita de Oliveira
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-21
Data de publicação: 2021-06-26

Ementa:
RECURSO – Apelação de Almir Rocha Maciel de Almeida – Ação revisional – Insurgência contra a r. sentença que julgou parcialmente procedente a demanda – Inadmissibilidade – Interposição de recurso totalmente genérico, que não impugna especificamente nenhum dos fundamentos da r. sentença – Descumprimento dos requisitos previstos no artigo 1.010, incisos II e III, do CPC – Violação ao princípio da

Ementa:
RECURSO – Apelação de Almir Rocha Maciel de Almeida – Ação revisional – Insurgência contra a r. sentença que julgou parcialmente procedente a demanda – Inadmissibilidade – Interposição de recurso totalmente genérico, que não impugna especificamente nenhum dos fundamentos da r. sentença – Descumprimento dos requisitos previstos no artigo 1.010, incisos II e III, do CPC – Violação ao princípio da dialeticidade – Recurso que não comporta conhecimento – Aplicação do artigo 932, inciso III, do CPC – Honorários advocatícios majorados – Preliminar arguida nas contrarrazões acolhida – Recurso não conhecido.

RECURSO – Apelação de Banco Itaucard S/A – Ação de revisão de contrato de financiamento – Insurgência contra a r. sentença que julgou parcialmente procedente a demanda – Inadmissibilidade – Teses firmadas pelo STJ em julgamento do REsp 1.578.553/SP – Irregularidade na cobrança a título de "Acessórios" – Ausência de prova de que os serviços foram efetivamente prestados ou que mercadorias teriam sido adquiridas a tal título – Sentença mantida – Honorários advocatícios majorados – Recurso não provido.